Tribunal: TJES
Processo: 5002636-70.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002636-70.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: SABRINA DOS REIS TOREZANI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002636-70.2021.8.08.0048

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrido(a):
SABRINA DOS REIS TOREZANI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o magistrado acolheu em parte o pleito autoral.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado.

Pois bem. É cediço que, de acordo com o artigo 42 da Lei 9.099 de 1995, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, considerando que foi expedida intimação da sentença
às partes
no dia 16/08/2021 (ID 1668712)
[1]
e que o protocolo do recurso se deu no dia 02/09/2021 (ID 1668714), o prazo de dez dias foi superado, sendo
intempestivo o inominado
, conforme certidão de ID 1668717.

Desta forma,
ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade da tempestividade,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

[1]
P
ublicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico - DJE/ES em 18/08/2021.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.